Tribunal: STF
Processo: Rcl 46865
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pelo Município do Lauro de Freitas contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos do Processo 1336-90.2016.5.05.0009, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal na ADI 3.395-MC/DF.
    Alega o reclamante, em síntese, que:
    “[...] a Sra. RENILDA LIMA DIAS ajuizou perante uma das Varas do Trabalho de Salvador/Ba, em face do Município de Lauro de Freitas/Ba, reclamatória trabalhista, tombada sob o nº 0001336-90.2016.5.05.0009, pleiteando verbas rescisórias trabalhistas sob o argumento de que trabalhou para a Municipalidade, sem prestar concurso público. 
    Em sua defesa, o Município suscitou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da lide, uma vez que se trata de contrato administrativo, vigorando, no Município de Lauro de Freitas, a Lei Municipal nº. 771/93 (em anexo), que regula a contratação de mão-de-obra temporária.
    Inclusive, a Lei Municipal n.º 771/93, no inciso I do artigo 5º, assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado. Assim os servidores contratados sob a égide desta Lei, são admitidos para exercerem meras funções e não os cargos existentes na estrutura de pessoal. A relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT. 
    Nesse diapasão, é cediço que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e seus servidores a ele vinculados através de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Em sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a competência da Justiça do trabalho para julgamento da causa, a qual foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 
    Argumenta, ainda, que:
    “[i]nterposto o Recurso de Revista (e consequente Agravo de Instrumento em RR) ao E. Tribunal Superior do Trabalho, não houve o acolhimento da tese da incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da lide.” (pág. 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer:
    “[...] seja julgada procedente esta reclamação, confirmando a liminar que espera seja deferida, a fim de cassar a multicitada decisão do TST que confirmou decisão do TRT-5 no processo n. 0001336-90.2016.5.05.0009, para que se declare a incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho, inclusive cassando todos os atos decisórios proferidos; (pág. 22 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 
    Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento na Justiça do Trabalho de litígios envolvendo discussão acerca do vínculo estabelecido entre servidores e o Poder Público afronta a decisão do Plenário desta Corte proferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, cujo acórdão está assim ementado: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” 
    Como se percebe, este Tribunal, ao analisar a ADI 3.395-MC/DF, afastou qualquer interpretação que inclua na competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre servidores públicos estatutários e a Administração.
    No caso em exame, a autoridade reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com a seguinte decisão:
    “O recurso de revista do reclamado teve seu seguimento denegado mediante os seguintes fundamentos: 
    “PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA / COMPETÊNCIA / COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    […]
    Cabe salientar, inicialmente, que foram cumpridos os ditames inseridos pela Lei nº 13.015/2014 (§§3º, 4º e 5º, art. 896 da CLT), no que se refere à uniformização de jurisprudência no âmbito deste Tribunal Regional do Trabalho, conforme se infere da Súmula TRT5 nº 15: 
    SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. - A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa. 
    Insurge-se contra a Decisão do Colegiado alegando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão. Aduz que a Parte Reclamante manteve relação jurídica com a Reclamada através de contratos administrativos temporários. Consta do Acórdão: 
    ‘Convém destacar que a tese defensiva foi a de que o vínculo era de natureza estatutária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF/88), citando as leis municipais n. 771/93 e 996/02. 
    Nesse passo, é cediço que os pedidos feitos pela parte autora tem por base o diploma celetista, de maneira que incide ao caso o entendimento firmado no TRT-5, por sua composição Plena, no âmbito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0000180-31.2015.5.05.0000. Referida tese jurídica reafirma a competência da Justiça do Trabalho em tais casos. Na ocasião aprovou-se a Súmula nº 15 deste regional. 
    Importante afirmar que nos termos do art. 927, II e V e §4º do CPC e artigo 3º do Ato nº 491/SEGJUD.GP, de 23/09/14, do TST os órgãos fracionários dos Tribunais estão vinculados a jurisprudência do Tribunal Pleno. No caso, entende-se acertada a tese firmada na Súmula 15, na medida em que, o que define a competência material são a causa de pedir e pedidos articulados na exordial que, uma vez veiculando matéria inserta nas hipóteses do art. 114, da CF, culmina por definir a competência material desta Especializada. 
    Necessário firmar que o referido entendimento em nada fere a decisão vinculativa do Supremo Tribunal Federal que julgou procedente a Ação de Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE de nº 3.395-6-DF. A hermenêutica desenvolvida pelo STF excluiu da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de litígios entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo 
    ... Nesse diapasão, à luz da Súmula nº 15 deste TRT5, mantenho a sentença que fixou a competência desta especializada. 
    Dos termos antes expostos, verifica-se que a situação dos autos é distinta da decidida pelo STF na ADI 3395 e, por conseguinte, o entendimento da Turma Regional não traduz qualquer violação dos dispositivos invocados, inviabilizando a admissibilidade do recurso de revista 
    […]
    Argumenta que ‘O contrato firmado entre Recorrente e Recorrida DECORRE da LEI MUNICIPAL N.º 771/93, e tem natureza jurídica administrativa, disciplinado pelo regime jurídico único que se aplica aos servidores públicos;’. 
    Alega que ‘...é forçoso concluir que no caso não é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho temporário efetuado com a Administração Pública se deu sob o regime de contratação excepcional.’
    Consta do Acórdão: 
    À análise. 
    No caso, observo que o extrato previdenciário emitido pelo CNIS informa que o vínculo entre as partes teve início em 26/03/2013 até 11/2013 e depois de 03/02/2014 até 08/2015, sendo regido pela CLT (Id de4b27e - Pág. 2) e que a parte autora recebeu benefício previdenciário de 29/08/2015 até 24/01/2017 (Id de4b27e - Pág. 1). Em sua defesa, a parte ré afirmou que foram dois vínculos temporários, sempre na função de zeladora, sendo um de 26/03/2013 a 13/12/2013 e outro de 03/02/2014 a 30/10/2015. Em seu depoimento pessoal a parte autora informou que foi desligada entre 2015 e 2016. 
    A ficha financeira indica que a parte autora é trabalhador temporário, regido pela lei n. 6019/74 (Id 0499e66). 
    É incontroverso que não houve prévia aprovação em concurso público antes de a parte autora iniciar o vínculo com a parte ré. 
    Ademais, o art. 8º da lei n. 771/93 exige a formalização de contrato escrito para a validade dos contratos temporários, na forma do art. 37, IX da CF/88. Na hipótese, não há notícia da existência de tais contratos. 
    Outrossim, a mesma lei indicada como de regência do vínculo estabelecido entre as partes sugere que a Administração Municipal, sempre que possível, deveria adotar procedimento sumário de seleção, estabelecendo requisitos mínimos para a contratação e não há notícias de que isso ocorreu. 
    Destarte, a partir de todo esse plexo probatória acima destacado há que se concluir que a municipalidade incorreu em irregularidade na contratação da parte autora, tendo em vista não ter comprovado a regular contratação temporária, na forma do art. 37, IX da CF/88. 
    Assim, considerando que o ingresso da parte autora se deu de forma irregular, sem prévia aprovação em concurso público, requisito essencial para a ocupação de cargo público efetivo, forçoso reconhecer a nulidade do contrato de trabalho e aplicar os termos da jurisprudência do TST cristalizada na Súmula 363, in verbis: 
    […]
    O Acórdão Regional encontra-se em sintonia com a jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho, cristalizada nas Súmulas 363 e 461, aspecto que obsta o seguimento do Recurso de Revista sob quaisquer alegações, consoante regra do art. 896, §7º, da CLT e Súmula nº 333, também daquela Corte. 
    O entendimento da Turma Regional não traduz qualquer violação dos dispositivos constitucionais e legais invocados, inviabilizando a admissibilidade do Recurso de Revista. 
    […]
    De acordo com os fundamentos expostos no Acórdão, não se vislumbra possível ofensa ao dispositivo da Constituição Federal mencionado no Recurso de Revista. 
    Desatendidos, nessas circunstâncias, os requisitos de admissibilidade, encontra-se desaparelhada a Revista, nos termos do art. 896 da CLT. 
    CONCLUSÃO 
    DENEGO seguimento ao Recurso de Revista’ 
    Diante do atual cenário econômico no Brasil, em vista do agravamento da crise com a pandemia da COVID-19, reconheço, nesse contexto, a transcendência econômica, na forma do art. 896-A, §1º, I, da CLT. 
    No entanto, após analisar as razões do apelo, constata-se que não há violação literal de dispositivo de lei federal, afronta à Constituição Federal, tampouco ficou configurada divergência jurisprudencial específica e válida à admissibilidade da revista. 
    Dessa forma, verifica-se que o recurso de revista não merece processamento. Diante do exposto, com base nos arts. 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 118, X, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.(págs. 1-7 do documento eletrônico 6 – grifos no original). 
    Verifico, assim, que o ato reclamado afrontou o paradigma mencionado. 
    Nessa linha, cito a Rcl 4.990 MC-AgR/PB, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa está assim lavrada: 
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3.395/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 2. No julgamento da medida cautelar na ADI n° 3.395/DF, entendeu o Tribunal que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo. Os contratos temporários firmados pelo Poder Público com base no estatuto jurídico de seus servidores submetem-se ao regime jurídico-administrativo . 3. Não compete ao Tribunal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 4. Agravos regimentais desprovidos, à unanimidade, nos termos do voto do Relator” (grifei). 
    Por oportuno, colaciono trecho de apontamento feito pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da referida reclamação: 
    “Ressalto, quanto ao tema da contratação temporária realizada pelo Poder Público, a recente decisão proferida na RCL n° 4.762, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23.3.2007, cuja ementa possui o seguinte teor: 
    ‘EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Contrato firmado entre a Anatel e a Interessada tem natureza jurídica temporária e submete-se ao regime jurídico administrativo, nos moldes da Lei n. 8.745/93; do inc. XXIII do art. 19 da Lei n. 9.472/97 e do Decreto n. 2.424/97. 2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que lhe sejam vinculados por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 3. Reclamação julgada procedente’. 
    Com efeito, na decisão cautelar na ADI 3.395/DF, o Tribunal assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Sobre o significado da expressão relação estatutária ou de natureza jurídico-administrativa, o Ministro Cezar Peluso, Relator, deixou claro que ela remonta ao voto proferido pelo Ministro Celso de Mello na ADI n° 492, no qual a expressão relação jurídico-administrativa foi utilizada como sinônimo de relação estatutária. 
    Dessa forma, entendeu o Tribunal que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo. 
    Os contratos temporários firmados pelo Poder Público com base no estatuto jurídico de seus servidores submetem-se ao regime jurídico-administrativo” (grifei). 
    Ressalto, ademais, que a existência de eventuais nulidades no vínculo firmado pelo ente público reclamante na admissão de pessoal não afasta a competência da Justiça comum, conforme observou o Plenário desta Corte, entre outros, no julgamento da Rcl 4.069-MC-AgR/PI, Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, cuja ementa possui o seguinte teor: 
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação Administrativo e Processual Civil Ação civil pública Vínculo entre servidor e o poder público Contratação temporária - ADI nº 3.395/DF-MC Cabimento da reclamação Incompetência da Justiça do Trabalho . 
    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo . É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 
    4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente , declarando-se a competência da Justiça comum” (grifei).
    Em decisões, ambas as Turmas desta Corte confirmaram esse entendimento, conforme se lê das seguintes ementas: 
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Professora admitida sem concurso público para emprego no município de Timon/MA, pelo período de 1º.3.2004 a 31.1.2013, imotivadamente desligada. Pretensão ao recebimento de verbas salariais, indenizatórias e depósitos do FGTS relativos ao período.
    3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito.
    4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes.
    5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl 30.673-AgR/MA, Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes). 
    “Direito Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADI 3.395 MC. 
    1. Ao julgar a ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e os servidores a ele vinculados por relação estatutária. 
    2. A existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum. 
    3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 28.724-AgR/BA, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso).
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação constitucional para cassar todos os atos decisórios proferidos na reclamação trabalhista originária e reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para o exame da demanda, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Comunique-se. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator